Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716859-97.2022.8.07.0005 RECORRENTE: TURBO BSB FIBRA LTDA RECORRIDA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ENTREGA FEITA PELO VENDEDOR À PESSOA AUTORIZADA A RECEBER. CLÁUSULA “FOB”. FRETE DA MERCADORIA A CARGO DO COMPRADOR. TRADIÇÃO DO BEM COM O EMBARQUE NO TRANSPORTE. EXTRAVIO DA MERCADORIA. REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA O VENDEDOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A questão levantada apenas no âmbito da apelação (alegação de “venire contra factum proprium”) é insuscetível de conhecimento, por caracterizar indevida inovação recursal a ponto de violar o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão. Acolhido, em parte, a preliminar de não conhecimento. II. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na seguinte questão de mérito controvertida: existência (ou não) de responsabilidade civil da parte demandada pelo não recebimento de mercadoria adquirida pela parte autora. III. Situação fática: as partes firmaram compra e venda de equipamento de sistema solar fotovoltaico, com atuação de intermediário que promoveria a instalação do equipamento. A compradora responsabilizou-se pelo frete (cláusula “FOB”). O equipamento foi entregue pela demandada a pessoa autorizada pelo comprador. No entanto, o produto não chegou ao seu destino, aparentemente, por ter sido extraviado ou subtraído. IV. Das diversas mensagens trocadas por “WhatsApp”, é possível perceber que o intermediário tinha relação de confiança com preposto do comprador, e é possível inferir, diante dos indícios, que o intermediário ficaria responsável por pegar o equipamento e instalá-lo para a pessoa jurídica (parte autora e ora apelada). V. Partindo do pressuposto de que a autorização para recebimento da mercadoria é válida, não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar a sua falsidade (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I, e art. 429, inc. I e II), a entrega do material à transportadora, na pessoa que documentalmente estava autorizado a embarcar o equipamento, não aponta qualquer conduta atribuível ao apelante (demandado) para responder pelos danos materiais. VI. A tradição transmite a propriedade de bem móvel (Código Civil, art. 1.267). A entrega da mercadoria a pessoa autorizada pelo comprador a recebê-la torna-o proprietário da coisa. Se ela se perder após a entrega, o proprietário será o único responsável (parte apelada). Caberá, se for o caso, à parte prejudicada reclamar seus prejuízos ao transportador da mercadoria (Código Civil, art. 750), e que, no caso, não é a demandada, uma vez que o transporte do bem ficou a cargo do comprador (apelada), transferindo-se a ele os riscos da remoção da coisa (do estabelecimento do vendedor até o estabelecimento do comprador). VII. O artigo 492 do Código Civil prevê que “até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador”. No caso, a contrario sensu, realizada a tradição, ocorrida com a entrega da mercadoria à transportadora autorizada pelo comprador, os riscos que recaem sobre o bem adquirido correm por conta do comprador (da parte apelada). VIII. Ao que tudo indica, a parte apelada agiu com “culpa in eligendo” e “in vigilando”, ao confiar em intermediário que, aparentemente, pode ter extraviado ou permitido que ocorresse a perda do equipamento de alto custo adquirido. E na tentativa de ser ressarcida, busca a responsabilização da empresa responsável pela venda e distribuição do produto (demandada e ora apelante), o que se mostra inviável diante das aludidas circunstâncias. IX. Acolhida, em parte, preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido. A parte recorrente alega que o acordão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que, diante a patente hipossuficiência técnica e financeira da recorrente em vista da fornecedora recorrida, o ônus da prova deve ser invertido; b) artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto toda a peça recursal apresentada pela recorrida trouxe somente teses inovadoras, em ofensa ao duplo grau de jurisdição; c) artigos 237, 239, 640 e 1.267, todos do Código Civil; 14, 34, e 35, inciso III, todos do CDC sustentando, em síntese, que não houve a tradição do bem objeto da lide, cabendo à recorrida, fornecedora, suportar o prejuízo advindo da entrega de um bem a terceiros, sem antes conferir a validade da assinatura apresentada de forma fraudulenta, no momento de recolhimento dos equipamentos. Assevera que a recorrida não cumpriu com a necessária cautela ao entregar a mercadoria da recorrente a terceiros, de modo que faz jus à restituição do valor do equipamento, devidamente corrigido monetariamente, além de perdas e danos; e) artigo 370 do CPC, defendendo que seria cabível, caso não acolhido o pedido de inversão de prova, o retorno do processo à origem para a produção de prova pericial. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça da Corte Superior II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 1.013, §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de acolher apenas parcialmente a preliminar de inovação recursal, bem como de que os pressupostos de verossimilhança ou da hipossuficência da recorrente não se fizeram presentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao mencionado vilipêndio aso artigos 237, 239, 640 e 1.267, todos do Código Civil; 14, 34, e 35, inciso III, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse quadro probatório, inegável que as partes firmaram contrato de venda e compra de equipamento de sistema solar fotovoltaico, com a intermediação da pessoa de Robson Andrade Silva (da empresa “Greentech”), que promoveria a instalação do equipamento. A compradora responsabilizou-se pelo frete, conforme se apura da NF-e (cláusula free on board, “FOB”). Aqui, tem-se que fazer uma distinção entre as duas modalidades: a cláusula FOB (free on board, posto a bordo) e CIF (Cost, Insurence and Freight, custo, seguro e frete). Na “FOB”, a mercadoria deve ser colocada a bordo no meio de transporte pelo vendedor, e o risco pela coisa transfere-se ao comprador a contar do embarque da mercadoria. Na “CIF”, o vendedor obriga-se a pagar o prêmio de seguro contra riscos e perdas durante o transporte. O momento da tradição é contado, na “FOB” (free on board, posto a bordo), com a colocação da mercadoria no transporte, enquanto na CIF (Cost, Insurence and Freight, custo, seguro e frete), a tradição ocorre no instante em que a mercadoria é entregue ao comprador. O equipamento, entretanto, foi entregue pela demandada (ora apelante) à pessoa autorizada pelo comprador, porém, o produto não chegou ao seu destino. Aparentemente, foi extraviado ou subtraído após ter sido entregue ao transporte. Entrementes, existe uma declaração de autorização de recebimento da mercadoria, que a parte autora (ora apelada) alega ter sido “fraudado”. A parte ré contesta a alegação do autor (“termo de compromisso e declaração”). Caberia ao autor o ônus de comprovar a falsidade documental, sua inautenticidade ou sua contrafação (Código de Processo Civil, art. 429, incisos I e II), o que não ocorreu. Ademais, a parte autora (ora apelada) não teria solicitado a produção de prova pericial ou de outras provas para confirmar a suspeita da contrafação. Noutro giro, das diversas mensagens trocadas por “WhatsApp”, é possível perceber que Robson mantinha relação de confiança com o Sr. Hosana, e é possível inferir, diante dos indícios descortinados do teor dessas conversas, que Robson ficaria responsável por pegar o equipamento e instalá-lo para a pessoa jurídica (parte autora). Por diversas vezes, o Sr. Hosana indagou a Robson onde estaria o material adquirido. Posteriormente, recebe uma mensagem de “Alves &amp; Mascarenhas Transportes”, tudo a indicar que foi a transportadora contratada (pelo demandante e/ou pelo próprio Robson) que recebeu o equipamento em centro de distribuição da apelante (ora demandada). A parte autora aduz que suspeita ter sido vítima de “golpe” praticado por Robson, tanto assim o é que faz juntar boletins de ocorrência policial de possível estelionato praticado por ele. Em outros termos, o comprador confiou na pessoa de Robson e, passados alguns meses, ao estranhar algumas condutas, percebeu que estava sendo enganado quando se deu conta de que o equipamento (de alto custo) teria sido perdido. Aparentemente, a apelada fora vítima de estelionato ou de furto mediante fraude, conforme afirmado em sentença, e, na tentativa de ser ressarcida, busca a responsabilização da empresa responsável pela venda e distribuição do produto (apelante). Partindo-se do pressuposto de que o “termo de compromisso” assinado é válido, não se trata de um documento fraudulento e a entrega do material foi feita à transportadora, na pessoa que documentalmente estava autorizado a carregar o equipamento, não desponta qualquer conduta atribuível ao demandado para responder pelos danos materiais. Assim, não existe nexo causal que conecte o prejuízo do demandante com qualquer conduta, fato ou prestação de serviço defeituosa ou viciada praticada pelo apelante. A tradição transmite a propriedade de bem móvel (Código Civil, art. 1.267). A entrega da mercadoria a pessoa autorizada pelo comprador a recebê-la torna-o proprietário da coisa, em razão da cláusula “FOB” (free on board, posto a bordo). Se ela se perder, após a entrega, quem a sofre é o proprietário (apelada). Caberá, se for o caso, à parte prejudicada reclamar seus prejuízos ao transportador da mercadoria (Código Civil, art. 750), e que, no caso, não é a demandada, uma vez que o transporte do bem ficou a cargo do comprador (da apelada, conforme cláusula free on board). .... No mais, a única evidência que poderia subsidiar a responsabilidade civil da parte demandada adviria da entrega injustificada, indevida, à pessoa que não estava autorizada a receber a mercadoria, e esse fato, a encargo da parte autora, não foi comprovado (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). Ao que tudo indica, a parte apelada agiu com culpa in eligendo e in vigilando, ao confiar em intermediário que, aparentemente, extraviou ou permitiu que ocorresse a perda do equipamento de alto custo adquirido. Não tendo a parte demandante se desincumbido de ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o pedido deve ser julgado improcedente. No ponto, a sentença há de ser reformada. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 370 do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023